Tribunal: TCU
Processo: 004.152/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3582/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.152/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria de Moraes Pereira (XXX.788.681-XX); Antonio Augusto Soares (XXX.080.901-XX); Edmilson Marques da Silva (XXX.038.021-XX); Jorge Alo (XXX.836.281-XX); Jose da Silveira Batista (XXX.809.551-XX); Laudeci Jacobina dos Santos (XXX.647.311-XX); Maria do Espirito Santo Pecego da Costa (XXX.357.391-XX); Napoleao Moreira de Oliveira (XXX.391.281-XX); Regina Mara Silva de Vasconcelos de Oliveira (XXX.858.611-XX); Santino Bispo da Silva (XXX.144.781-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Relações Exteriores (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.